Tribunal: TJSP
Processo: 0002260-80.2017.8.26.0058
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383968
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002260-80.2017.8.26.0058, da Comarca de Agudos, em que é apelante ELUIZIO
CARLOS DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002260-80.2017.8.26.0058 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0002260-80.2017.8.26.0058
Apelante: Eluizio Carlos dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Agudos
Voto no 47.559
O apelante foi denunciado como incurso no art. 16, § único,
IV da Lei no 10.826/2003, em razão de fato ocorrido no dia 23 de outubro de 2017, às 22h,
na Avenida Alfredo Paulete, 857, Agudos, quando possuía um revólver calibre 22, marca
Caramuru, com numeração suprimida, além de 16 cartuchos, sem autorização legal. Ao
final da instrução foi condenado, nos termos da denúncia, às penas 4 anos e 2 meses de
reclusão, no regime inicial, mais o pagamento de 25 dias-multa, piso (fls. 157-160).
Apela da sentença, buscando a desclassificação para o art. 14,
da Lei 10.826/03. Alternativamente, pede a alteração da pena restritiva de direitos ou a
concessão do “sursis” (fls. 181-185).
Contrarrazões às fls. 190-192.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia no sentido do
improvimento do recurso (fls. 205-209).
É o relatório.
Não se controverte, nos autos, acerca da propriedade ou porte
da arma de fogo, salientando que a confissão sobejamente afirmada apelante restou
confirmada pelo conjunto probatório produzido nos autos, sendo a potencialidade da arma
demonstrada pelo laudo de fls. 40-47.

Uma das pretensões postas no recurso consiste na
desclassificação para o crime previsto no art. 14 da lei de armas, ao argumento de que a
arma é de uso permitido.
Entretanto, embora o revólver fosse mesmo de uso permitido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002260-80.2017.8.26.0058 -Voto no
3
equipara-se por força de lei à de uso proibido, por conta da numeração suprimida,
bastando, para a tipificação imputada na denúncia, que a numeração, marca ou qualquer
outro sinal de identificação da arma estivesse raspado, suprimido ou adulterado.
Consoante dispõe o art. 21, caput, do Código Penal: “O
desconhecimento da lei é inescusável. O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta
de pena; se evitável, poderá diminuir a pena de um sexto a um terço”. Não se confunde
essa norma, dispondo ser inescusável o desconhecimento da lei, com o erro de proibição.
Aquele próprio artigo de lei distingue uma e outra situação, ao mencionar circunstâncias
em que admite o segundo, enquanto impõe a presunção juris et de jure do primeiro.
De qualquer forma, irrelevante que o apelante tivesse
“herdado” o instrumento já com a numeração suprimida, sendo certo que tinha ciência
quanto ao estado da arma. A conduta imputada, consistente em possuir arma de fogo
destituída da característica original e desacompanhada de autorização legal subsome-se ao
delito descrito no artigo 16, § único, IV da Lei no 10.826/2003, mostrando-se acertada a
condenação.
A dosimetria não comporta reparos.
Descabida a pretensão pela redução do tempo da pena
alternativa, pois fixada nos termos do art. 55 e do art. 46, § 3o, ambos do Código Penal.
Tocante à concessão do sursis, saliente-se que um dos
requisitos previsto no inciso III, do art. 77, do Código Penal - é o não cabimento da
substituição prevista no art. 44, do mesmo Codex. Uma vez possível a concessão desta
última, fica vedada a suspensão condicional da pena. Ademais, cotejando-se os dois
benefícios, conclui-se que as restritivas de direito têm caráter mais benéfico do que o
sursis: 1) na suspensão condicional da pena, havendo condenação posterior por crime
doloso durante o período de prova, a revogação é obrigatória (art. 81, I, do CP); na pena
restritiva de direitos, sendo condenado por crime doloso ou culposo, a conversão em
privativa de liberdade é facultativa (art. 44, § 5, última parte); 2) para a revogação do
sursis é suficiente nova condenação a privativa de liberdade ou restritiva de direitos; por
outro lado, a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, exige
condenação subsequente, necessariamente, a pena privativa de liberdade (§ 5, do artigo 44,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002260-80.2017.8.26.0058 -Voto no
4
primeira parte).
É certo que o réu, maior interessado na reprimenda, pode
discordar da substituição por restritiva de direitos. Contudo, na hipótese dos autos, mantida
a pena em 3 anos de reclusão, tem-se que o montante estabelecido é incompatível com o
disposto no caput do art. 77, do Código Penal.
Por fim, a prestação de serviços à comunidade é espécie de
pena substitutiva que pode se adequar ao horário de trabalho do apenado; apesar de ser
mais benéfica ao réu, não perde o caráter de pena, sendo vedado ao réu escolher a
modalidade a ser cumprida, podendo a forma de cumprimento ser apreciada pelo Juízo da
Execução, nos termos do artigo 149, III da LEP. Ademais disso, o art. 46, §4o do CP prevê
a possibilidade do cumprimento da pena substitutiva em menor tempo, nunca inferior à
metade da pena privativa de liberdade fixada.
De qualquer forma, ao apelante remanesce o direito de
recusar a substituição da carcerária por restritiva de direitos, neste caso observar-se-á o
regime aberto estabelecido na sentença, ou requerer diretamente no juízo das execuções a
alteração da substitutiva.
Ante tais motivos, nega-se provimento ao recurso.
Figueiredo Gonçalves
relator